Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0706425-35.2020.8.07.0000 Agravante: IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA. Agravados: ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA; FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME; CIRO WALTER SARAIVA DE OLIVEIRA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Imobiliária Monte Carlo Ltda., contra a r. decisão que, na ação de execução de alugueis de imóvel comercial, acolheu a impugnação à penhora formulada pelo executado/agravado Roque Saraiva de Oliveira, reconhecendo a impenhorabilidade do bem de família na hipótese em que a garantia fidejussória recai sobre a locação de imóvel comercial, por se tratar de exceção à regra disposta no caput do art. 3o da Lei no 8.009/90. Em suas razões recursais, a agravante afirma que a decisão agravada vai de encontro à legislação que versa sobre o tema, bem como à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a possibilidade de penhora de imóvel de propriedade do fiador de contrato de locação é pacificada pelo enunciado 549 da súmula do STJ, que dispõe ser válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Acrescenta que a matéria também foi objeto de julgamento na modalidade do Recurso Especial Repetitivo, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado a tese de que "é legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". Afirma que a decisão agravada viola o disposto no art. 927, IV, do CPC, que determina aos juízes e Tribunais a observância dos enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Pede, portanto, a reforma da r. decisão recorrida, para que seja mantida a penhora anteriormente deferida sobre imóvel de propriedade do primeiro agravado, Roque Saraiva de Oliveira, fiador no contrato de locação comercial objeto da execução. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, ao argumento de que o perigo de dano irreparável resta evidenciado pelo risco de progressão diária do prejuízo sofrido, já que a execução está em curso desde o ano de 2017 sem que tenha havido qualquer pagamento. Preparo regular (ID 15052111). É o relato necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico estarem ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Primeiramente, ao contrário do alegado pela agravante, não é isolada a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça no sentido de ser impenhorável o bem de família do fiador nas hipóteses em que o contrato de locação garantido diga respeito a imóvel comercial. A jurisprudência deste Tribunal é controvertida quanto ao tema, existindo vários precedentes acompanhando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 605.709/SP, no qual aquela Corte Superior consignou que “premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial”. Entendo, porquanto, que a matéria reclama uma análise mais aprofundada, que é própria do julgamento de mérito do recurso, não se mostrando patente, nessa fase de análise superficial, a plausibilidade do direito vindicado. Acresça-se que também não logrou a agravante demonstrar efetivo risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, o risco de dano é inverso, na medida em que a manutenção da penhora poderia ensejar a realização de atos constritivos ao patrimônio do executado/agravado, sem que antes fosse definida a questão relativa à penhorabilidade do bem. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Aos agravados para, querendo, apresentarem resposta. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora